Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-94.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001606-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GENESSI DE JESUS BARBARA - CPF: 346.104.991-34 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), NAYANNE DE JESUS BARBARA - CPF: 027.610.191-05 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DAS DEPENDENTES COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS POR PRAZO DETERMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DIREITO DE PERMANÊNCIA POR TEMPO INDETERMINADO, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. nº 141560176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para declarar a nulidade do contrato de plano de saúde 056.2817.000198.00-7, bem como determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, restabeleça o plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que as reclamantes assumam as obrigações dele decorrentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ainda, manteve a medida antecipatória deferida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ilícito;

2)

A necessidade de manutenção do plano por período determinado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados aos autos, constata-se que as requerentes possuem um plano de saúde junto à demandada, que foi firmado em nome de
Joadir Santana Barbara
(respectivamente cônjuge e pai das mesmas), que faleceu em
23/02/2012
.

Contudo, após o falecimento do titular, as autoras aduzem que a reclamada lhes impôs a formalização de um novo contrato por tempo determinado, que somente vigeria por 24 (vinte e quatro) meses.

Em sede de Contestação, a demandada assevera que a normativa n.º 13 da ANS prevê a continuidade do plano de saúde em relação aos dependentes, o que foi feito do caso em tela. Argumentou que não houve aumento abusivo no valor do plano, pois foram utilizados os mesmos critérios anteriormente estabelecidos.

Pois bem, compulsando o procedimento, tenho que a sentença recorrida não comporta reparo.

Isso porque, conforme documentos anexados à inicial, vê-se que, como exposto pelas requerentes após o falecimento do esposo e pai
Joadir Santana Barbara
, estas necessitaram realizar a contratação de um novo plano de saúde, o qual apesar de possuir as mesmas características de seu plano antigo, foi firmado por tempo determinado de 24 (vinte e quatro) meses
.

Com efeito, há que se reconhecer as reclamantes a possibilidade de permanência no plano de saúde contratado por tempo indeterminado. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO DO PLANO. DEPENDENTE PREJUDICADA. DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Requerente que após a morte de seu esposo foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde havia sido cancelado. Cancelamento indevido, pois é dever da operada notificar os dependentes a respeito do direito de permanência no plano, a fim de possibilitar a continuidade do contrato
. Danos morais que restaram configurados, pois a requerida efetuou cancelamento do plano de saúde de forma indevida e sem notificação prévia do usuário. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 105741420148110001/2016. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98
.

(TJMT - N.U 1022766-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022